Tribunal: TJDFT
Processo: 0753782-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753782-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIC DE BARCELOS MOREIRA EMBARGADO: JUÍZA DE DIREITO LUCIANA PESSOA RAMOS D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora